Tribunal: TJSP
Processo: 1024826-21.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE EFEITOS DE PROTESTOS - ICMS – Exclusão dos juros superiores à SELIC e cancelamento do protesto - Procedência - Honorários advocatícios - Fixação em percentual sobre o valor da causa (R$218.233,84) que resulta em valor exorbitante – Possibilidade de arbitramento de honorários por equidade – Arbitramento, contudo, em valor irrisório - Majoração – Cabimento – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE EFEITOS DE PROTESTOS - ICMS – Exclusão dos juros superiores à SELIC e cancelamento do protesto - Procedência - Honorários advocatícios - Fixação em percentual sobre o valor da causa (R$218.233,84) que resulta em valor exorbitante – Possibilidade de arbitramento de honorários por equidade – Arbitramento, contudo, em valor irrisório - Majoração – Cabimento – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000923782
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1024826-21.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FORSAITT
COMERCIAL TÉCNICA LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de novembro de 2018.
Maria Olívia Alves
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1024826-21.2017.8.26.0053 -Voto no 28.302 - CEM
2
Voto no. 28302
Apelação no. 1024826-21.2017.8.26.0053
Apelante: Forsaitt Comercial Técnica Ltda
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: 4a Vara de Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Antonio Augusto Galvão de França
APELAÇÃO – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE EFEITOS DE
PROTESTOS - ICMS – Exclusão dos juros superiores à SELIC e
cancelamento do protesto - Procedência - Honorários advocatícios
- Fixação em percentual sobre o valor da causa (R$218.233,84)
que resulta em valor exorbitante – Possibilidade de arbitramento
de honorários por equidade – Arbitramento, contudo, em valor
irrisório - Majoração – Cabimento – Recurso provido em parte.
Trata-se de ação desconstitutiva ajuizada por Forsaitt
Comercial Técnica Ltda contra Estado de São Paulo, para o fim de obter a
sustação dos efeitos dos protestos, pois os juros moratórios acumulados foram
calculados com base em índice superior à taxa SELIC.
Conforme sentença de fls. 437/439, o pedido foi julgado
procedente e o réu condenado ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$200,00, diante da
impossibilidade de imediata identificação do benefício econômico obtido.
Inconformada, a autora apela apenas quanto à fixação dos
honorários advocatícios. Alega o valor de R$200,00 fixados a título de
honorários é irrisório, considerando as peculiaridades da causa. Requer o
arbitramento da verba honorária com base no artigo 85, §3, II do Código de
Processo Civil, com base no valor atualizado da causa (fls. 457/465).
Houve resposta (fls. 470/475).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da
apelação e a ela dou provimento em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1024826-21.2017.8.26.0053 -Voto no 28.302 - CEM
3
Cumpre reconhecer que a fixação dos honorários
advocatícios em R$200,00 mostra-se, de fato, extremamente reduzido.
É certo que no artigo 85 do Código de Processo Civil está
previsto que os honorários serão fixados sobre o valor atualizado da causa, se
não for possível mensurar o proveito econômico, e que a apreciação
equitativa da verba ocorrerá quando irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo (§§2o e 8o).
Por outro lado, conforme o entendimento desta Col.
Câmara, tais regras devem ser interpretadas de acordo com o princípio da
razoabilidade, a fim de se evitar o arbitramento de verba honorária
exorbitante.
Desse modo, no caso da presente ação, o valor da verba
honorária, se fixada no percentual mínimo legal, seria de R$21.823,84,
quantia incompatível com a baixa complexidade da demanda. Assim, os
honorários eram mesmo de ser arbitrados por equidade, sob pena de se
comprometer o erário público, como bem fez o magistrado sentenciante.
Ou seja, “por simetria, apesar da apreciação equitativa
ter sido prevista somente para os casos em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório e ainda quando o valor da causa for muito baixo,
entendo que a norma comporta interpretação extensiva, viabilizando-se sua
aplicação também como forma de preservação da razoabilidade” (Ap. no
1001027-29.2017.8.26.0576;
Rel.
Des.
LEME
DE
CAMPOS,
j.
06/08/2018).
No mesmo sentido: “não se desconhecendo as
disposições insertas no art. 85, §3o, do novo CPC, a situação peculiar do
caso em análise impõe também a observância do disposto no §8o deste
mesmo art. 85 do CPC a fim de impedir a oneração excessiva do erário (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1024826-21.2017.8.26.0053 -Voto no 28.302 - CEM
4
Note-se, também, que a fixação em percentual ainda que mínimo se mostra
excessivo em se considerando a natureza da demanda e sua baixa
complexidade e que não demandou esforços maiores que os habituais dos
nobres Advogados da parte adversa” (Ap. no 1040762-23.2016.8.26.0053;
Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS, j. 18/12/2017).
Em suma, neste caso específico, a fixação dos honorários
era mesmo de se dar de forma equitativa, conforme o disposto no parágrafo
8o, com observância conjunta dos parâmetros previstos no parágrafo 2o,
considerado que o valor dado à causa, em 05/06/2017, foi de R$218.233,84.
Assim sendo, majoro os honorários advocatícios para R$
2.000,00 (dois mil reais), quantia que remunera adequadamente o trabalho do
ilustre patrono, sem onerar sobremaneira o ente público.
Ante o exposto, pelo meu voto, e para os fins acima, dou
parcial provimento à apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora